Tribunal: TJMT
Processo: 1025911-95.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025911-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (APELANTE), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ADENIR MENDES DE FIGUEIREDO - CPF: 138.819.571-20 (APELADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REVISIONAL C/ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
– REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA EM
63,69% (28,79% A PARTIR DAS MENSALIDADES DE AGOSTO/2016 E 34,90% A PARTIR DAS MENSALIDADES DE AGOSTO/2017)
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA – ÔNUS DA OPERADORA – MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 1.016 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

É assente na jurisprudência do STJ que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, incumbindo ao Magistrado a análise se abusivo o reajuste efetivamente aplicado.

“(...) 2. A expressiva variação provocada pelo reajuste contratualmente previsto (108,38%), sem observância ao limite fixado no inciso II do artigo 3º da Resolução Normativa nº 63 da ANS, configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, parágrafo 1º. e incisos I a III do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, a implementação tornou excessivamente onerosa a prestação. (...)”
(N.U 0019072-13.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025911-95.2017.8.11.0041

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

APELADO: ADENIR MENDES DE FIGUEIREDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de parcial procedência dos pedidos da ação
revisional c/ pedido de restituição de valores
, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para declarar
ilegal o reajuste de 28,79% a partir das mensalidades de agosto/2016 e 34,90% a partir das mensalidades de agosto/2017; condenar a ré a

restituir, de forma simples, a diferença entre o percentual ora fixado e aquele efetivamente cobrado, a partir das mensalidades que foram pagas entre o período de
08/2016 a 10/2017
, valor a ser acrescido de juros de 1% a. m. e corrigido pelo INPC, a partir da citação válida, o que deve ser apurado no cumprimento de sentença e, em razão da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC
,
ficando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita
,

nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

A apelante assevera que o aumento anual da mensalidade em função da variação dos custos médico-hospitalares (VCMH), também denominado reajuste financeiro anual, além de lícito constitui uma imposição da própria natureza do contrato de plano de saúde, cujas mensalidades são atuarialmente readequados em razão da volatilidade dos custos inerentes à operação securitária.

Cita que o reajuste somente foi aplicado após o aniversário do contrato do apelado, isto é, após completar 12 (doze) meses de vigência, nos termos do artigo 19 da Resolução Normativa n.º 195 da ANS; alega que o contrato sofreu reajuste técnico em função da sinistralidade, que é uma das modalidades de reajuste prevista no contrato e admitida pela ANS, pela lei e pelo Poder Judiciário, consoante denotam os precedentes do C. STJ; aduz que o apelado estava ciente da possibilidade de sua incidência.

Argumenta a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que os
pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, ou, seja afastada a aplicação dos percentuais previstos pela ANS para contratos individuais, bem como seja determinada a realização de perícia técnica atuarial para apuração do percentual.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou com a ação sob alegação de reajuste abusivo por mudança faixa etária; argumentou que é beneficiária do plano de saúde coletivo e desde agosto/2016 seu contrato coletivo vem sofrendo reajustes que ofendem o equilíbrio da relação contratual e os preceitos equitativos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Disse que em 02 (dois) anos foi surpreendida com o reajuste contratual no percentual de aproximadamente quase 70% (setenta por cento), em razão da sua mudança de faixa etária, pois ocorreram às vésperas da autora completar 60 (sessenta) anos de idade; aduziu a discrepância entre o percentual aplicado e o autorizado pela ANS de 13,57% para os planos de saúde individuais ou familiares, pontuando o desequilíbrio contratual sofrido com a conduta abusiva da ré.

Já os argumentos da apelante consistem na licitude d
o aumento anual da mensalidade em função da variação dos custos médico-hospitalares (VCMH); alega que o contrato sofreu reajuste técnico em função da sinistralidade, que é uma das modalidades de reajuste prevista no contrato e admitida pela ANS, pela lei e pelo Poder Judiciário, consoante denotam os precedentes do C. STJ; aduz que o apelado estava ciente da possibilidade de sua incidência; cita a possibilidade diante da
mudança de faixa etária.

De fato, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que é admitido o
reajuste nos contratos de saúde coletivos, quando o valor da mensalidade inviabilizar a continuidade do contrato. Lado outro, incumbe ao Ma
gistrado analisar cada caso se há abusividade do reajuste efetivamente aplicado.

STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 283/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. ABUSO. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste efetivamente aplicado. Precedentes"
(
AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022) (...)”
(AgInt no REsp n. 1.866.876/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

Com efeito, o STJ discutia sobre os
planos individuais

e

familiares
, mas a Segunda Seção do STJ entendeu pela aplicabilidade ou não de soluções aos contratos de
planos de saúde coletivos. E,
como representativa de controversa repetitiva a ser dirimido como
Tema 1.016, o STJ

ao receber os Recursos Especiais n. 1.716.113/DF, n. 1.715.798/RS e n. 1.873.377/SP entendeu pela:

“(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; (c) Cabe à operadora o ônus de provar a existência de base atuarial idônea para o reajuste por faixa etária.”

Como a autora nasceu na data de
19.10.1956 e aderiu ao plano em

10/10/2015
, com 59 anos de idade (contrato novo) está amparada pela Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e às regras da Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, que em seu artigo 3º estabelece:

“Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. (Incluído pela RN nº 254, de 06/05/2011).”

Ocorre que a apelante não demonstrou em que consiste, nem mesmo a natureza da aplicação do elevado percentual. Isso porque, o reajuste ocorreu em
63,69% (28,79% a partir das mensalidades de agosto/2016 e 34,90% a partir das mensalidades de agosto/2017)
e, levando em conta os reajustes calculados pela ANS de 13,57% aos planos individuais,

está caracterizada a abusividade na majoração.

Nesse passo, a teor do
Tema 1.016 do STJ, em caso de
abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde por alteração de faixa etária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.”

O novo reajuste da mensalidade deve ser adequado e razoável em razão da na nova faixa de risco da consumidora, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença (Tem 1.016, STJ).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO COLETIVO – REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – USUÁRIO ACIMA DE 70 ANOS – AUMENTO DE MAIS DE 32% – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA – ÔNUS DA OPERADORA – MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Em se tratando de plano de saúde coletivo, os reajustes anuais são livremente pactuados entre os contratantes. No entanto, embora não haja fixação dos percentuais a serem aplicados, o aumento das prestações não pode ocorrer de forma indiscriminada, em respeito ao princípio da boa-fé nas relações contratuais, de modo que qualquer comportamento abusivo deve ser afastado (Tema 1016 do STJ). O ônus de provar a existência de base atuarial para o reajuste é da Operadora do plano de saúde”
(N.U 1024881-25.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 09/12/2022).

“RECURSO REPETITIVO – STJ – REEXAME DO JULGADO – ART. 1.030, INC. II, DO CPC – TEMAS 1016 E 952/STJ – DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA – REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – APURAÇÃO DE PERCENTUAL DE REAJUSTE ADEQUADO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO RETIFICADA. A 2ª Seção do c. STJ, ao apreciar o tema repetitivo, firmou orientação no sentido de que, diante do reconhecimento da abusividade do aumento praticado pela operadora do plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença”
(N.U 0032266-12.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE CONSTATADA – TEMA REPETITIVO 952 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 12. “É possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em razão da faixa etária, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora do plano. O reajuste, no entanto, deve observar critérios objetivos de forma proporcional e razoável, além de obrigatoriamente respeitar as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar e o Estatuto do Idoso” (STJ - TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1238365/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 01/10/2018 - DJe 04/10/2018). 2. A expressiva variação provocada pelo reajuste contratualmente previsto (108,38%), sem observância ao limite fixado no inciso II do artigo 3º da Resolução Normativa nº 63 da ANS, configura cláusula abusiva, nos termos do art. 51, IV, parágrafo 1º. e incisos I a III do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, a implementação tornou excessivamente onerosa a prestação. 3. Se não há no presente recurso queixa quanto à forma

e a base de cálculo para apuração do percentual devido, este eg. Tribunal sobre essa questão não pode se pronunciar”
(N.U 0019072-13.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e deixo de majorar os honorários recursais, visto que fixada a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação.

P
ara fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023